Tribunal: TJSP
Processo: 1014037-76.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL (MÓVEIS PLANEJADOS) – AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Aquisição de móveis planejados. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Inércia na execução dos serviços pactuados. Resolução pelo consumidor. Possibilidade. Nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício do serviço, é de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL (MÓVEIS PLANEJADOS) – AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Aquisição de móveis planejados. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Inércia na execução dos serviços pactuados. Resolução pelo consumidor. Possibilidade. Nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício do serviço, é de rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pelo consumidor. Restituição dos valores nos limites pactuados. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1o). Responsabilidade do banco-réu e demais cessionários que está limitada à obrigação de fazer (restituição das cártulas). Sentença mantida. Pertinência subjetiva da demanda bem evidenciada. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.